Tribunal: TJMT
Processo: 1023133-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023133-76.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CHAPADA DOS GUIMARÃES
Agravante : EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA
Agravada : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
Número do Protocolo : 1023133-76.2020.8.11.0000
Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 1000797-06.2020.8.11.0024), ajuizada contra o agravante por FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a desocupação da área objeto da lide, assinalando prazo de 15 dias para saída voluntária, bem como ordenando que o réu/agravante não promova qualquer edificação no local sob pena de expedição imediata de mandado de reintegração de posse em favor da autora/agravada (cf. Id. no 34311099 dos autos de origem).
O agravante circunstancia que, após o deferimento da tutela de urgência em prol da FURNAS, o MM. Juiz proferiu nova decisão determinando a remessa do processo à Justiça Federal para que esta verificasse possível interesse da União no caso, sendo os autos distribuídos à 3a Vara Federal Cível (no 1012831-64.2020.4.01.3600), esta que, posteriormente, decidiu por devolvê-los à Justiça Estadual, decisão ainda não publicada até a data da interposição do presente recurso.
Alega que os requisitos necessários à concessão da tutela possessória não foram demonstrados pela parte autora, sendo, pois, descabida a medida, principalmente quando a suposta proprietária do bem não tomou nenhuma providência para retomar a posse do imóvel ao longo de mais de 20 anos, e quando ele, agravante, vem exercendo posse mansa e pacífica sobre a área sem qualquer oposição da agravada, tanto que ali edificou grande volume de benfeitorias, sendo o caso, portanto, de extinção do feito na origem sem resolução do mérito diante da ausência de interesse processual da autora, que se vale da ação possessória para efetivar suposto direito petitório.
No mais, ressalta que “a (sua) ocupação é respaldada em lei emitida pela Prefeitura de Chapada dos Guimarães (Lei 974/2001; 1.498/2012 e lei 1.506/2012), ente público que urbanizou o entorno do lago do Manso para fins de desenvolvimento turístico e ambiental, urbanização esta que vem ocorrendo há anos, de tal modo que, não se mostrava nem um pouco razoável, tampouco prudente o cumprimento da liminar nos moldes em que foi proferida, tratando-se de uma situação já consolidada, que precisa ser resolvida de outra forma, menos gravosa para todos”, não tendo, pois, havido comprovação da posse anterior da autora/agravada, tampouco do esbulho praticado pelo autor/agravante e sua data, além do que “não há prova de impacto ambiental e ainda que eventualmente venha a ser provado algum impacto no decorrer do processo, certamente será de baixa gravidade, passível de ser regularizado perante o órgão ambiental competente, pelos próprios proprietários dos imóveis cuja reintegração é pretendida” (cf. Id. no 65802965 - pág. 10).
Salienta que a notificação ocorrida na data de 15/11/2019 não demonstra que a posse no local já estava sendo exercida pela agravada, ao contrário, apenas evidencia que o agravante já estava no local quando a agravada resolveu realizar suas medições para então começar a exercer posse sobre no local.
Sustenta que é absolutamente prematura e temerária a concessão repentina da tutela sem prévia justificação, sem oitiva da parte contrária, sem prova de que a área do agravante está de fato inserta na área cuja posse é requestada pela autora/agravada, e sem prova de domínio, e, ainda, com a concessão do prazo exíguo de 15 dias para a desocupação voluntária, até porque, há mais de 20 anos o agravante exerce posse sobre a área localizada na margem do lago do rio Manso, tendo a aquisição ocorrido por meio de contrato de compromisso de compra e venda.
Alega, ainda, que a construção que realizou no imóvel está inserida dentro do limite estipulado de 287m, mas, de todo modo, a competência para apurar eventual desrespeito à legislação ambiental seria da SEMA, e não da agravada.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, revogada a decisão agravada, seja afastada a ordem de desocupação, e, se assim entender esta Corte, que seja o feito de origem julgado extinto por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC; desde já, pede a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 65802965).
É a suma.
D E C I D O
O CPC exige a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” como pressuposto indispensável à concessão da tutela de urgência (art. 300, caput), o que também se aplica à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme pleiteado pelo ora agravante, competindo-lhe, assim, o ônus de apresentar fundamentos juridicamente relevantes, que, apoiados em provas robustas, convençam à primeira análise do provável desacerto da decisão agravada e, ainda, de que o diferimento da discussão recursal representa risco de tornar inútil a pretensão almejada, ou, então, de causar dano irreversível ou gravíssimo.
Por outro lado, o êxito das ações possessórias reclama da parte autora a comprovação da presença dos requisitos consagrados no art. 561 do CPC, a saber, prova da posse anterior do imóvel (inciso I), ocorrência de turbação ou esbulho (inciso II), data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pela parte ré (inciso III), tanto o é que, ainda que em caráter precário, preenchidos esses requisitos legais de forma categórica, independentemente da oitiva da parte contrária, o juiz deve conceder imediatamente a medida liminar em favor da parte autora (CPC, art. 562, primeira parte), ou, então, caso entenda que a prova apresentada com a inicial não é assim tão convincente, antes de rechaçar a pretensão liminar, deve oportunizar o reforço e complemento do conjunto probatório através de instrução sumária em audiência de justificação prévia (CPC, art. 562, segunda parte).
Consta dos autos que a agravada ajuizou a ação de reintegração de posse contra o agravante, aduzindo que, na condição de concessionária do serviço público de prestação de energia elétrica, cuja outorga lhe foi conferida por meio do Decreto Presidencial no 95.517/1987, obteve o direito de exploração do potencial hidráulico do rio manso, por meio da usina denominada Aproveitamento Múltiplo de Manso (APM -MANSO), abrangendo os municípios de Rosário Oeste e Chapada dos Guimarães/MT, sendo autorizada pelo Decreto Presidencial no 43.187/1958 a desapropriar a cota de 290,80 m da área necessária para a construção da barragem, o enchimento do reservatório e a implementação da área de segurança da usina, de modo a evitar que as águas do reservatório atinjam os imóveis confrontantes em caso de grandes cheias.
Alegou, ainda, que é responsável pela proteção e conservação ambiental da área desapropriada e possui obrigação legal e contratual de evitar que particulares ocupem indevidamente as Áreas de Preservação Permanente, localizadas abaixo da “cota de desapropriação” (290,80 m), como é o caso do ora agravante, que edificou construção às margens do reservatório da usina, no município de Chapada dos Guimarães, e que, mesmo notificado extrajudicialmente em 15/11/2019 para que desocupasse amigavelmente o local, ali permaneceu, razão pela qual ajuizou a ação possessória, requerendo a concessão de liminar possessória, que lhe foi deferida pela decisão agravada com os seguintes fundamentos:
“(...) Da análise dos documentos apresentados com a inicial, conclui-se ser a empresa autora concessionária do serviço público para exploração da usina Aproveitamento Múltiplo de Manso (APM Manso), tendo para tanto desapropriado as áreas necessárias para formação da represa, conforme contrato de concessão n° 10/2000 (processo n° 702.079/82-09) firmado entre a autora e a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Do referido contrato, vê-se que na cláusula quinta, subcláusula primeira consta como medida de cota máxima maximorum 289,80m, ou seja, sendo este o nível alcançado por um curto período de tempo em momento de grandes cheias. Portanto, conquanto não esteja submersa pela água da represa, é certo que a referida área também foi objeto da desapropriação por constituir a denominada área de segurança de barragem, imprescindível à administração do fluxo de água, não estando, assim, passível de ocupação por particulares.
Logo, os elementos apresentados nesta quadra de cognição permitem concluir pela existência de prova da denominada posse jurídica da empresa sobre a área em questão, sendo certo que, por se tratar de bem público objeto de desapropriação, a comprovação da posse se dá com a demonstração do domínio, não sendo exigido do poder público a prova da utilização efetiva do bem, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
(...)
Há, de igual modo, elementos a comprovar a ocorrência de esbulho possessório consistente no fato de, a despeito de sua notificação para desocupação da área, a parte requerida se negou, como indica a notificação extrajudicial de fls. 83/91.
Ademais às questões de ordem possessória, não se pode negligenciar se tratar de área de preservação permanente, conforme previsto no art. 4°, III, e 62 da Lei n° 12.651/2012.
‘Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: (...) III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento.’
‘Art. 62. Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum.’ (sem grifo no original)
Portanto, dessume-se que a ocupação da referida área implica violação às regras ambientais, sobretudo quando não há notícia de autorização da empresa concessionária do serviço, tampouco de prévio licenciamento ambiental para a ocupação das áreas e construção das benfeitorias.
Nota-se, portanto, nesta quadra perfunctória, que a manutenção da ocupação no local, além de comprometer a segurança das operações das margens, implica danos de ordem ambiental, razão pela qual o deferimento do pedido liminar se impõe, consoante jurisprudência consolidada:
(...)
Diante do exposto, defiro o pedido liminar para determinar a desocupação voluntária da área objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como impedir a parte requerida de promover qualquer edificação no local. Decorrido o prazo sem que ocorra a desocupação voluntária, expeça-se, independentemente de outra providência, o competente mandado de reintegração em favor da parte requerente, ficando, desde já, autorizado o uso da força policial, caso necessário.” (cf. Id. no 34311099 dos autos de origem).
Em seguida, diante da manifestação de interesse pela União em integrar a lide na qualidade de assistente simples da empresa autora em outro processo com mesmo pedido e causa de pedir, o MM. Juiz determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, para que lá fosse verificado o interesse do ente público federal, porém o Juízo Federal se declarou incompetente e determinou o retorno dos autos ao Juízo Estadual (cf. Id. no 65802967 - pág. 2).
Pois bem.
Na hipótese em apreço, tenho que não restaram efetivamente demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela possessória.
Primeiro porque não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade ou do direito à concessão de uso do bem público, como no caso dos autos, para que os ocupantes da área sejam imediatamente varridos do local, já que em sede possessória não se discute o domínio do imóvel, mas, tão somente, a questão da posse exercida sobre o bem. E a autora/agravada não comprovou o primeiro requisito do art. 561 do CPC/15, qual seja, a posse anterior.
O agravante, por sua vez, instruiu o recurso com documentos demonstrando que a sua posse sobre o imóvel, somada à de seus antecessores, senão de 20 anos, como alega, é de, no mínimo, 6 anos (cf. Id. no 65802968 a 65802971), e a “suposta invasão” foi constatada pela agravada somente em 15/11/2019 (cf. Id. no 33482334 dos autos de origem), vindo ela a ajuizar a ação de reintegração de posse apenas em 16/06/2020 (cf. Id. no 33482315 dos autos de origem), o que, inclusive, afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo arguido na inicial da ação possessória.
Portanto, ao menos em primeira análise, não diviso a presença dos requisitos necessários à imediata concessão da medida de reintegração de posse como feito pelo Juízo singular, e considerando o risco de dano ao agravante, que poderá ser retirado da sua posse de anos sobre o imóvel antes que a questão seja esclarecida, diante do retorno dos autos da Justiça Federal, tenho que o mais prudente é a suspensão dos efeitos da decisão combatida.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 07 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator